Tribunal: STF
Processo: Rcl 32218
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Concórdia Logística S.A. - CONLOG contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, na Reclamação Trabalhista AIRR 20687-71.2014.5.04.0001, que teria desrespeitado a suspensão nacional de processos deferida nos autos da ADC 48-MC/DF, da relatoria do Ministro Roberto Barroso (documento eletrônico 1).
    Em 26/10/2018, deferi a cautelar pleiteada para determinar a suspensão do feito na origem (documento eletrônico 26).
    A autoridade reclamada prestou informações (documento eletrônico 29).
    Após inúmeras tentativas de citação do beneficiário Paulo Roberto Bortolozzo Neves, o advogado peticionou informando o seu falecimento e indicando os herdeiros (documentos eletrônicos 56 e 60).
    Os herdeiros de Paulo Roberto Bortolozzo Neves foram intimados para que se manifestassem sobre a existência de procedimento de habilitação do espólio, conforme determina o art. 689 do CPC/2015. 
    No documento eletrônico 70, os herdeiros peticionaram solicitando a juntada da procuração constante do documento eletrônico 71.
    É o relatório. Decido.
    Bem reexaminados os autos, verifico que a presente demanda está prejudicada.
    A pretensão do reclamante restringiu-se a buscar o cumprimento da medida cautelar de suspensão nacional de todos os feitos envolvendo a constitucionalidade da Lei 11.442/2007, determinada pelo Ministro Roberto Barroso, Relator da ADC 48/DF.
    Ocorre que, em 16/4/2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento de mérito da ADC 48/DF, ficando superada, portanto, a suspensão nacional dos processos a ela relacionados.
    Assim, o ato que ensejou o ajuizamento desta reclamação não subsiste. 
    Isso posto, julgo prejudicada a reclamação, por perda superveniente do seu objeto (art. 21, IX, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 28 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator